Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRANSMISSÃO DA POSSE. ART. 1.203 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO VERIFICAÇÃO DA INTERVESSIO POSSESSIONES. OPOSIÇÃO DO ESBULHADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS APELANTES. OCUPAÇÃO IRREGULAR. APRESENTAÇÃO SERÔDIA DE DOCUMENTO.
1. Apelação versa sobre a possibilidade de inibição/desfazimento de ato constritivo consistente em mandado de reintegração de posse, nos termos do art. 674 do CPC, nos autos do processo n. 0708027-74.2019.8.07.0007. Sucessivamente se discute também o direito de retenção dos apelantes por benfeitorias e acessões, bem como a impossibilidade de cumprimento da ordem de reintegração de posse, dada a “modificação de estado de fato da coisa” de lote para residência, o que deveria justificar a conversão da obrigação decorrente do processo n. 0708027-74.2019.8.07.0007 em perdas e danos.
2. Na hipótese vertente, aplica-se no que toca à transmissão da posse a regra do art. 1.203 do Código Civil, segundo a qual, salvo prova em contrário, a posse deve manter o mesmo caráter com que foi adquirida. A posse dos apelantes é decorrente, ainda que sucessivamente, de atos violentos que, originariamente, culminaram no esbulho do imóvel em prejuízo do apelado e que foram devidamente reconhecidos nos autos da ação possessória n. 2015.07.1.017318-9.
3. Ademais, uma vez reconhecida a má-fé dos apelantes, é incabível o pleito dos recorrentes com base em direito de retenção por benfeitorias e acessões. É entendimento jurisprudencial: "Nos termos do artigo 1.255 do Código Civil, não é devida qualquer indenização, ao possuidor de má-fé, pela construção irregularmente erguida. (07022861520178070010, Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 03/08/2018)
4. Além disso, não se verifica a alegada impossibilidade de cumprimento da ordem de reintegração de posse nos termos do art. 499 do CPC, dada a “modificação de estado de fato da coisa” de lote para residência. As acessões e as benfeitorias são consideradas acessórias ao bem imóvel principal, não representando óbice ao cumprimento da ordem de reintegração nos autos do processo principal.
5. Apelação conhecida e não provida.